Tribunal: TJDFT
Processo: 0013525-61.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013525-61.1992.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: FRANCISCO DE FARIAS REGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CPC. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. LEI No 7.357/85. SUSPENSÃO DO FEITO. INDICAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispondo a Lei n.o 7.357/85 acerca do prazo prescricional para execução do cheque, incide na espécie o prazo de 6 (seis) meses, contados do fim do prazo de sua apresentação, por força dos artigos 33 e 59, ambos da Lei n.o 7.357/85, não prosperando a tese de que o aludido prazo é quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5.o, do Código Civil, em observância ao enunciado de Súmula 600 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se confunde a presente ação cambiária, com prazo prescricional de 6 (seis) meses, com a ação monitória, fundada em cheque prescrito (sem força executiva), cujo prazo prescricional é quinquenal, conforme orienta o enunciado de Súmula 503 do STJ. 3. Verificado nos autos que a parte exequente foi ouvida acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, não prospera a sua versão de que não foi intimada a se pronunciar sobre essa matéria. Assim, atendido esse requisito legal é possível que o Julgador reconheça, de ofício, a prescrição intercorrente e procede a extinção do processo, nos termos nos termos do art. 921, § 5.o, do CPC. 4. Considerando que transcorreu o prazo de suspensão da execução de 1 (um) ano, e que começou a fluir o prazo de prescrição intercorrente de 6 meses, previsto art. 59 da Lei n.o 7.357/85, findando-se no curso do processo, impõe-se a manutenção da sentença que, de ofício, extinguiu o feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do artigo nos termos nos termos do art. 487, inciso II, cumulado com o art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4.o e 5.o, todos do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando que a ciência da parte como requisito para o início da contagem do prazo prescricional deve se dar por intimação pessoal, o que não ocorreu no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 921, §5o, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou comprovada a ciência prévia, fazendo constar, verbis: “Verificado nos autos que a parte exequente foi ouvida acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, não prospera a sua versão de que não foi intimada a se pronunciar sobre essa matéria. Assim, atendido esse requisito legal é possível que o Julgador reconheça, de ofício, a prescrição intercorrente e procede a extinção do processo, nos termos nos termos do art. 921, § 5.o, do CPC.” (vide ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012